Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-96.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO – AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - PROPAGANDA ENGANOSA - INADIMPLEMENTO DA RÉ CARACTERIZADO – RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL E DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS,

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO – AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - PROPAGANDA ENGANOSA - INADIMPLEMENTO DA RÉ CARACTERIZADO – RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL E DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO A PARCELA RELATIVA À CORRETAGEM – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO E, APELO DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO.